Tribunal: CARF
Processo: 16327.721158/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Natália Uchôa Brandão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721158/2012-16
ACÓRDÃO
1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. COISA JULGADA. ADI No 15/DF. EFICÁCIA TEMPORAL. APURAÇÃO.
IN RFB No 810/2008. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTAS.
TEMAS 881 E 885 DO STF.
A decisão do STF em controle concentrado (ADI no 15/DF) interrompe a
eficácia temporal de coisa julgada anterior em relação de trato sucessivo,
legitimando a exigência da CSLL a partir do precedente vinculante.
Não comprovado erro nos cálculos, e demonstrada a aderência do
procedimento fiscal às informações declaradas e aos balancetes
apresentados, mantém-se o principal. Afastadas as multas, em sujeição à
modulação dos Temas 881 e 885 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso tão somente para afastar a multa de ofício e a multa lançada isoladamente, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo instaurado em desfavor de CIFRA S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento (posteriormente denominada BMG S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, CNPJ 08.XXX.XXX/0001-67), em decorrência da lavratura de Auto de Infração de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de 2008, no valor total
de R$ 9.533.791,30, compreendendo principal, multa de ofício (75%), multa isolada (50%) e juros
de mora.
O lançamento foi formalizado em 11/12/2012, com ciência ao sujeito passivo em
14/12/2012, no âmbito de procedimento fiscal autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal
no 0816600.2012.00102, após revisão das Declarações de Informações Econômico-Fiscais relativas
ao exercício de 2008. A fiscalização entendeu que a contribuinte deixou de declarar e recolher a
CSLL devida, bem como as respectivas antecipações mensais, apesar de auferir lucro tributável no
período.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, a própria contribuinte, quando
intimada, reconheceu que não efetuou o recolhimento da CSLL nem das estimativas mensais,
sustentando, contudo, que não se encontraria sujeita à exação por estar amparada por decisão
judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Apelação Cível no 92.01.18688-6, pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região, com trânsito em julgado em 29/10/1992, a qual declarou a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988 e afastou a existência de relação jurídico-tributária
quanto à CSLL.
A autoridade fiscal, entretanto, consignou que referida decisão judicial não mais
produziria efeitos para o ano-calendário de 2008, em razão da superveniência de alterações
legislativas e, sobretudo, do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 15/DF, pelo
Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 31/08/2007, reconhecendo, em controle
concentrado, a constitucionalidade da contribuição, ressalvados dispositivos específicos da lei
instituidora. Com base nesse entendimento, procedeu à recomposição da base de cálculo da CSLL,
exigindo o tributo devido no ajuste anual, bem como aplicando as penalidades previstas nos arts.
44 e 61 da Lei no 9.430/1996.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, na qual
sustentou, em síntese, que a decisão judicial transitada em julgado afastou a própria norma
instituidora da CSLL, impedindo sua exigência enquanto não desconstituída por ação rescisória.
Alegou que as leis posteriores à Lei no 7.689/1988 não reinstituíram a contribuição, limitando-se a
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
3
alterar alíquotas, bases de cálculo e aspectos operacionais, razão pela qual não teriam o condão
de romper a eficácia da coisa julgada material. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da Súmula no
239 do STF, por se tratar de decisão que afastou o tributo em si, e não apenas em determinado
exercício. De forma subsidiária, apontou equívocos nos cálculos efetuados pela fiscalização e a
impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, por meio do Acórdão no 14-47.963, proferido em 17/12/2013, julgou procedente a
impugnação, exonerando integralmente o crédito tributário. A decisão fundamentou-se na
aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, entendendo que, embora a eficácia da coisa julgada
pudesse ser interrompida por precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal,
haveria, no caso concreto, inércia da Administração Tributária, uma vez que o lançamento
referente ao ano-calendário de 2008 somente foi formalizado em 2012, após a publicação do
referido parecer, circunstância que impediria a cobrança retroativa da contribuição.
Do recurso de ofício
Em razão do valor exonerado, a decisão foi objeto de recurso de ofício
encaminhado à 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF. A 2a Turma Ordinária da referida
Câmara, sob relatoria do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, proferiu o Acórdão no 1302-
001.622, em sessão de 03/02/2015, negando provimento ao recurso, por unanimidade de votos.
A decisão reiterou o entendimento da DRJ, reconhecendo a força vinculante do
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 e a impossibilidade de cobrança da CSLL após a inércia do Fisco e a
superveniência do referido parecer. O relator enfatizou que, conforme o item 80 do parecer,
apenas os fatos geradores praticados a partir da data de sua publicação poderiam ser objeto de
lançamento, aplicando-se o princípio da não surpresa e da proteção à confiança legítima do
contribuinte.
Dos embargos da Fazenda Nacional
Inconformada, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs embargos de
declaração (fls. 262 e ss.), alegando contradição no acórdão recorrido quanto à aplicação do
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011. Sustentou que o entendimento da DRJ e do CARF seria
equivocado, pois o Fisco não permaneceu inerte após a decisão do STF na ADI no 15, tendo
efetuado outros lançamentos anteriores contra a mesma contribuinte, inclusive no processo no
16327.002145/2007-87, referente aos anos-calendário de 2004 e 2005.
Os embargos foram julgados pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, que, por
maioria de votos, não os conheceu, conforme Acórdão no 1302-001.766, de 01/02/2016. A Turma
entendeu que a alegação da embargante configurava error in iudicando, e não contradição interna
ao julgado. A Conselheira Edeli Pereira Bessa apresentou declaração de voto vencido, defendendo
o conhecimento dos embargos e o acolhimento com efeitos infringentes, à vista da omissão
verificada sobre a atuação fiscal anterior à publicação do parecer.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
4
Do Recurso Especial da Procuradoria
Em 08/04/2016, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 289 e ss.),
arguindo dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, em
face do Acórdão no 1101-001.057 (paradigma). Sustentou que a decisão recorrida incorreu em
erro ao reconhecer inércia do Fisco, pois a existência de lançamento anterior descaracterizaria a
exceção prevista nos itens 78 e 79 do Parecer.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 03/04/2018, pelo
voto de qualidade, proferiu o Acórdão no 9101-003.505, dando provimento ao recurso especial
fazendário. O colegiado entendeu que, diante da decisão do STF na ADI no 15-2/DF (controle
concentrado), a eficácia da coisa julgada favorável à contribuinte cessou automaticamente,
autorizando a cobrança da CSLL a partir do trânsito em julgado do precedente. Reconheceu-se que
a decisão da DRJ e do CARF interpretara de forma equivocada o Parecer 492/2011, cuja aplicação
deveria observar a regra geral, e não a exceção da inércia.
Dos embargos da contribuinte na CSRF
A contribuinte opôs embargos de declaração contra o referido acórdão, apontando
omissão quanto aos pedidos subsidiários formulados desde a impugnação: (i) revisão do cálculo
da CSLL exigida e (ii) impossibilidade de cobrança concomitante das multas de ofício e isolada. A 1a
Turma da CSRF, em sessão de 10/04/2019, acolheu os embargos com efeitos infringentes,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para apreciação dos dois pontos
omitidos, conforme Acórdão no 9101-004.122.
Do novo julgamento pela DRJ
Em cumprimento à determinação da CSRF, a 13a Turma da DRJ/Ribeirão Preto
proferiu o Acórdão no 14-96.743, em 03/07/2019, julgando improcedentes os pedidos subsidiários
da contribuinte. Entendeu-se que os cálculos fiscais elaborados observaram corretamente as
informações e balancetes apresentados, sendo indevida a alegação de erro de cálculo.
Vejamos o teor da ementa do acórdão:
Acórdão 14-96.743 - 13a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 03 de julho de 2019
Processo 16327.721158/2012-16
Interessado CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/CPF 08.030.215/0001-67
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
5
Constatado equívoco nos cálculos apresentados pela contribuinte e não
apresentados documentos que demonstrem inconsistências nos cálculos
elaborados pela autoridade fiscal, inviável acatar as alegações de erro trazidas em
sede de impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Consoante previsão contida no artigo 102, parágrafo 2o da Constituição Federal
de 1988, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante.
A partir da publicação da ADI 15-2/DF, DJ 31/08/2007, onde declarada a
constitucionalidade da Lei 7.689/88, caberia à contribuinte a observância ao
entendimento do STF e apuração e recolhimento da CSLL devida,
independentemente de decisões anteriores em processos judiciais transitadas em
julgado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No tocante às penalidades, a Turma manteve a multa de ofício (75%) e a multa
isolada (50%), invocando o art. 136 do CTN e a constitucionalidade da CSLL reconhecida na ADI no
15/DF, afirmando que não caberia à contribuinte descumprir a legislação tributária com
fundamento em decisão judicial anterior, já superada.
Do Recurso Voluntário (2019) e Petição Intercorrente (2025)
Contra esse novo acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
14/08/2019 (fls. 454-482), reiterando os argumentos de que o cálculo da CSLL estava incorreto e
que as multas aplicadas violavam o princípio da proporcionalidade. Sustentou que a fiscalização
aplicou apenas o critério da proporcionalidade da receita bruta, previsto no art. 3o da IN RFB no
810/2008, enquanto a legislação permitiria o critério mais benéfico da diferença de bases de
cálculo (art. 4o da mesma norma c/c art. 35 da Lei no 8.981/95).
Demonstrou, com base em planilhas e telas do sistema da RFB (SAPLI), que o valor
apurado pelo critério legal correto seria R$ 2.296.254,98, e não R$ 3.632.197,22, como lançado.
Alegou, ainda, que a base negativa de CSLL de períodos anteriores (R$ 8.236.072,98) deveria ter
sido integralmente compensada, e que a DRJ desconsiderou documentos hábeis e idôneos
apresentados.
Quanto às multas, invocou o princípio da consunção, pedindo o afastamento da
cumulação entre a multa de ofício (75%) e a isolada (50%), citando precedentes do STJ (REsp
1.496.354/PR, DJE 24/03/2015).
Em 20/10/2025, a contribuinte protocolou memoriais e substabelecimento (fls.
492-507), noticiando o trânsito em julgado dos Temas 881 e 885 do STF (REs 949297 e 955227,
ambos de 01/10/2025), sob o regime de repercussão geral. Alegou tratar-se de fato novo
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
6
superveniente, cuja modulação de efeitos determinou o afastamento das multas tributárias
aplicadas a contribuintes que possuíam decisão judicial transitada em julgado declarando a
inexigibilidade da CSLL.
Defendeu, assim, o cancelamento das multas de ofício e isolada, à luz do art. 99 do
RICARF e da tese fixada pelo STF, bem como a reapuração da CSLL exigida, aplicando-se o critério
mais benéfico de apuração e reconhecendo-se o saldo negativo de períodos anteriores.
Concluiu requerendo, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência
para aferição dos valores efetivamente devidos, e, em qualquer caso, o afastamento das
penalidades aplicadas em desacordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal
Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Admissibilidade e Tempestividade
Cumpre reconhecer que o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte por ser
tempestivo e preencher todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 33 do Decreto
no 70.235/1972.
A intimação do Acórdão ocorreu em 14.10.2019 (fls. 484). O recurso foi protocolado
em 14/08/2019 (fls. 453), antes mesmo do início do prazo legal e está devidamente instruído com
as razões de inconformismo, razão pela qual deve ser conhecido para, à mingua de preliminares,
apreciação de seu mérito.
Da metodologia de cálculo da CSLL, da utilização de balancetes de suspensão e redução e da
compensação de base negativa de períodos anteriores
Aqui, a controvérsia posta em sede recursal versa sobre a forma de apuração da
CSLL referente ao ano-calendário de 2008, notadamente quanto à metodologia utilizada pela
fiscalização, que desconsiderou parte dos balancetes de suspensão e redução elaborados pela
contribuinte e restringiu a compensação de base negativa de períodos anteriores.
A Recorrente sustenta que, embora a autoridade fiscal tenha reconhecido a
existência de balancetes levantados nos meses de janeiro, junho, novembro e dezembro de 2008,
optou por calcular a contribuição devida exclusivamente com base na receita bruta proporcional,
prevista no art. 3o, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 810/2008, em detrimento do
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
7
regime híbrido de apuração adotado pela empresa, o qual combinava os critérios de receita bruta
e balancete de redução/suspensão, conforme autorizado pelo art. 35 da Lei no 8.981/1995 e pelo
art. 4o da referida Instrução Normativa.
Segundo a contribuinte, tal equívoco resultou em majoração indevida da base de
cálculo da CSLL, uma vez que o programa de apuração automatizada (DIPJ) utilizado pela própria
Receita Federal, quando submetido aos dados reais de 2008, indicaria valor inferior ao exigido no
Auto de Infração (R$ 2.296.254,98, em lugar de R$ 3.632.197,22).
Além disso, afirma que a autoridade fiscal desconsiderou base negativa de CSLL de
períodos anteriores, regularmente informada e existente nos registros da Receita Federal (SAPLI),
cujo montante totalizava R$ 8.236.072,98, substituindo-o por valor inferior, sem apresentação de
memória de cálculo ou fundamentos técnicos adequados.
Do exame dos autos, constata-se que a DRJ manteve integralmente o cálculo da
fiscalização, sob o argumento de que a contribuinte não teria comprovado inconsistências nos
demonstrativos oficiais e que parte da base negativa utilizada corresponderia a prejuízo fiscal já
consumido em período anterior (IRPJ):
Em cumprimento à decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que acolheu os embargos de declaração contra o Acórdão no 9101-003.505,
procede-se à análise da argumentação da defesa de erro de cálculo da autuação,
que teria desconsiderado os balancetes de redução e suspensão elaborados pela
contribuinte, apurando valor de CSLL a pagar superior ao efetivamente devido,
além da multa de ofício, tendo em conta que se encontrava amparada por
decisão judicial.
De plano, cumpre registrar que a suspensão dos créditos que permanecem em
litígio deriva de expressa previsão legal (artigo 151, inciso III, do CTN).
Quanto aos cálculos efetuados pela fiscalização, verifica-se que, distintamente do
alegado pela contribuinte, foram observados os balancetes de suspensão e
redução levantados, bem como todos os cálculos tiveram por base as
informações trazidas por ela, consoante exposto no Termo de Verificação, parte
integrante do Auto de Infração lançado:
3.17 O contribuinte em apreço apresentou Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, relativa ao ano-calendário de
2008, com base no Lucro Real. Na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais —DCTF, do mesmo ano base, não informou qualquer
débito de CSLL. Ademais, não efetuou nenhum recolhimento a título de
estimativa ou de ajuste anual de CSLL.
3.18 Diante do exposto, tendo em vista a falta de recolhimento da CSLL, no
ano base de 2008, faremos a recomposição da base de cálculo da CSLL,
conforme demonstrado a seguir, com base nos lançamentos efetuados no
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
8
Livro de Apuração do Lucro Real — -LALUR e nos demonstrativos
apresentados pela empresa.
Como se pode verificar do termo de Verificação, parte integrante do Auto de
Infração ora combatido, a multa isolada foi exigida nos meses de janeiro e
dezembro com base no valor apurado nos balancetes de suspensão/redução
apresentados, além da Receita Bruta, consoante escriturados pela contribuinte; e
não foi lançada multa isolada nos meses de junho e novembro, tendo em vista
não terem sido apuradas estimativas devidas. E foram esses valores apurados que
deram subsídio ao lançamento da CSLL devida no ajuste anual.
E, em análise aos documentos trazidos pela contribuinte, confirma-se a
observância. Pois veja:
Documentos de fl. 148, juntados aos autos pela contribuinte:

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
9

Informações extraídas do Termo de Verificação:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
10

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
11
Em análise aos quadros acima, percebe-se que a única distinção entre os
cálculos efetuados pela fiscalização e os apresentados pela contribuinte se
refere ao valor da base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores
utilizada na redução da CSLL devida na estimativa de dezembro.
Enquanto a contribuinte compensa R$ 8.236.072,98, a autoridade fiscal, seguindo
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB (SAPLI) e dos
documentos apresentados durante a fiscalização, efetua compensação de apenas
R$ 3.132.828,64.
Na verdade, verificou-se junto aos sistemas da RFB que o valor considerado pela
contribuinte como base de cálculo negativa compensável referir-se-ia não à base
de cálculo negativa de períodos anteriores, mas prejuízo fiscal de períodos
anteriores já utilizado no período para a redução da base cálculo do IRPJ.
[...]
Destaque-se que tal prejuízo fiscal fora objeto de redução através de autuação
fiscal consubstanciada no processo de no 16327.720195/2012-15, onde lançado
IRPJ do ano-calendário 2007 e 2008, como se demonstra a seguir, em excerto do
Termo de Verificação constante daquele processo:

Constata-se, assim, que o erro, na verdade, está nos cálculos apresentados pela
contribuinte, que se utilizou em duplicidade de Prejuízo Fiscal constante da
apuração do Lucro Real como forma de reduzir a base de cálculo do IRPJ do
período, o qual fora, inclusive, questionado e reduzido, sendo que a referida
autuação fora mantida em sede de DRJ, por meio do acórdão de no 10-61.858, de
5 de abril de 2018, de lavra da 1a Turma da DRJ/Porto Alegre, encontrando-se,
atualmente, o processo em análise do Recurso Voluntário apresentado pela
contribuinte junto ao CARF.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
12
Some-se a isso o fato de a DIPJ ativa do período encontrar-se zerada no que se
refere à CSLL apurada e à Base de Cálculo Negativa de períodos anteriores
compensada:
[...]
Tendo em vista que inexiste qualquer documento da contribuinte que comprove
a existência de saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores
disponível, conforme utilizada em suas demonstrações, inviável reconhecer o
erro alegado. (grifou-se)
A Contribuinte, por sua vez, alegou que:
Não obstante, diante do encerramento desta discussão perante a Eg. CSRF, em
desfavor da ora Recorrente, deve ser adequado o cálculo da CSLL exigida no
período, tal como requerido desde a Impugnação, sendo dever da Fiscalização
adotar o critério mais benéfico à Recorrente, dentre as opções legalmente
previstas.
Neste contexto, mostra-se relevante recordar que em 03/01/2008 foi publicada a
Medida Provisória no 413/08, convertida na Lei no 11.727/08, que majorou a
alíquota da CSLL das instituições financeiras, como é o caso da Recorrente, de 9%
para 15%, a partir do quarto mês subsequente ao de sua publicação. Veja-se:
[...]
Para regulamentar a incidência da nova alíquota da CSLL para os fatos geradores
ocorridos a partir de maio de 2008, também foi publicada a Instrução Normativa
RFB no 810/2008 (DOU 22.01.2008), que assim dispôs sobre as formas de cálculo
para os contribuintes optantes do regime de lucro real com base em estimativa
mensal, que é a hipótese pertinente à Recorrente na situação em tela:
[...]
Dessa forma, nos termos das normas acima citadas, que regulamentaram a
alíquota da CSLL aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de
2008, a apuração dos cálculos para aferição do valor poderá ser feita por meio de
duas possibilidades.
A primeira, nos termos do art. 3o, mediante utilização do rateio proporcional das
receitas brutas auferidas, no intuito de se aferir uma proporção para aplicação da
alíquota adicional de 6% de maio a dezembro/2008, acrescida da alíquota de 9%
sobre os meses de janeiro a dezembro 2008, sobre a base de cálculo ajustada do
período abrangido pelo balanço ou balancete, determinando assim o valor da
CSLL.
Já nos termos do art. 4o, caput, mediante utilização dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução a partir de maio/2008, deveria se apurar a alíquota de 15%
sobre as diferenças de base de cálculo ajustada relativa a esse balanço e a do
balanço do mês-calendário imediatamente anterior. E, naturalmente, aplicar 9%
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
13
sobre a base de cálculo apurada mediante Balanço levantado em abril/2008
(Lucro Real).
Os critérios da proporcionalidade da receita bruta (art. 3o, PU) e das diferenças de
base ajustada (art. 4o, caput) podem ser assim resumidos conforme se verifica do
Manual do Lucro Real – 2009 (MAJUR), ano base 2008:

Salienta-se que as regras aplicadas sobre bases complexivas da CSLL (diferentes
alíquotas em um mesmo ano calendário), como é o caso, não foram novidade
para os contribuintes/Fisco no ano de 2008, haja vista que anteriormente, no ano
de 1999, já havia ocorrido alteração similar, mas com alíquotas distintas do caso
em tela. Nesse sentido, verifica-se que a redação do ato normativo (IN n. 81/99) é
praticamente idêntica à Instrução Normativa no 810/2008, senão vejamos:
[...]
Em que pese o fato dessas regras já constarem na legislação de regência, verifica-
se que a d. decisão recorrida não apurou corretamente a CSLL devida no ano de
2008, posto que deixou de avaliar e aplicar o critério legal mais benéfico à
Recorrente, exigindo-lhe valor em montante superior ao que seria o efetivamente
devido no período, caso de fato a empresa fosse contribuinte da CSLL.
O critério adotado pela r. decisão recorrida seguiu apenas a regra da
proporcionalidade da receita bruta, sem, no entanto, verificar qual seria o
resultado com base na aplicação na regra da diferença de bases, previstas no já
citado art. 4o da IN 801/2008 c/c a Lei no 8.981/1995, e alterações.
Assim, ao contrário do concluiu o v. acórdão da DRJ, que embora tenha admitido
a adoção da metodologia requerida pela Recorrente, entendeu que a Fiscalização
já a teria utilizado nos cálculos fiscais, isto, na verdade, não ocorreu.
Dessa forma, será demonstrado adiante a correção do método defendido pela ora
Recorrente, mediante um comparativo dos cálculos fiscais em análise.
I.2 DEMONSTRAÇÃO DA CORRETA APURAÇÃO DA CSLL ANO 2008 Consoante
narrado, no ano de 2008, com a majoração da alíquota da CSLL a partir do mês de
maio, a legislação previu duas formas para se calcular a CSLL daquele ano, posto
que o período base de tributação teve 2 alíquotas vigentes, quais sejam, 9% até
abril/2008 e 15% a partir de maio/2008 (fato incontroverso nos autos). São elas 1)
Proporcionalidade da Receita Bruta (opção utilizada pela fiscalização) e; 2)
Aplicação da alíquota de 9% sobre a base de cálculo apurada mediante Balanço
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
14
levantado em abril/2008 (Lucro Real), combinada com a aplicação da alíquota de
15% sobre o acréscimo de base de cálculo gerado de maio a dezembro/2008.
Inicialmente, cumpre elucidar os cálculos efetivados pela Fiscalização e validados
pela r. decisão ora recorrida para apuração do montante a título de CSLL exigido
no caso em tela.
Fl. 14/15 do Termo de Verificação Fiscal

Consoante se verifica do quadro acima, as premissas do cálculo fiscal estão
integralmente em consonância com as orientações previstas nos incisos I a IV do
artigo 3o da IN RFB n. 810/2008. Veja-se:
I - Verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas dos meses
de maio até o último mês abrangido pelo período de apuração e o total das
receitas brutas computadas no balanço desse período; “Relação Percentual
(B) / (C)” acima.
II - Aplicar o percentual encontrado no inciso I sobre a base de cálculo da
contribuição apurada no balanço ou balancete do período, ajustada na
forma da legislação; “Base de Cálculo dos 6% (Base de Cálculo do Ajuste x
0,7305)”
III - Sobre o valor apurado na forma do inciso II, aplicar o diferencial de 6%
(seis por cento); “CSLL devida à alíquota de 6%”
IV - Adicionar o valor encontrado na forma do inciso III à contribuição social
apurada pela aplicação da alíquota de 9% (nove por cento) sobre a base de
cálculo ajustada do período abrangido pelo balanço ou balancete,
determinando assim o valor da CSLL. “Total devida da CSLL”
Utilizando-se, portanto, exclusivamente do critério da receita bruta proporcional
no ano calendário de 2008 (art. 3o, da IN RFB 810/2008), a Fiscalização apurou um
valor de CSLL devida no ano de 2008 no montante de R$ 3.632.197,22.
Fl. 15/15 do Termo de Verificação Fiscal
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
15

Ademais, para que não restem dúvidas em relação ao critério adotado pela
Fiscalização, o qual subsidiou o lançamento da CSLL exclusivamente pelo critério
da proporcionalidade da receita bruta, importante ilustrar as seguintes telas
fiscais utilizadas para aferição desta proporcionalidade (0,7305):

Somatório janeiro a dezembro: R$ 244.748.744,41 (...)

Por sua vez, consoante também previsto na legislação, a Recorrente apurou a
CSLL devida no ano de 2008 com base no critério do art. 4o, caput (IN 801/2008
c/c art. 35 da Lei no 8.981/1995 (diferenças de bases), senão vejamos:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
16

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
17

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
18
Salienta-se que não há quaisquer dúvidas em relação aos valores lançados a título
de base de cálculo ajustada, posto que a própria Fiscalização se utilizou do mesmo
valor que a Recorrente, nos seus cálculos fiscais, veja-se:

Dessa forma, o que se verifica no caso em tela é que a Recorrente não está se
insurgindo em relação a supostos equívocos no cálculo fiscal, como restou
entendido pelo acórdão recorrido.
O que a Recorrente busca é que seja revista a metodologia aplicada pela
Fiscalização, que não coaduna com o critério/opção legal que menor onera a
Recorrente, posto que a Fiscalização apurou o valor de (principal) R$
3.632.197,22, enquanto o critério legal adotado pela Recorrente resulta no valor
devido de (principal) R$ 2.296.254,98.
Pois bem.
À luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, observa-se que a
metodologia fiscal reflete adequadamente a forma de apuração prevista na Lei no 8.981/1995.
Vejamos os dispositivos referidos pela Contribuinte:
Lei no 8.981/1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
19
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)

Instrução Normativa RFB no 810/2008
Art. 4o As pessoas jurídicas de que trata o inciso I do art. 1o optantes pelo regime
de estimativa, que apurarem resultados mensais a partir de maio de 2008
mediante balanços ou balancetes de suspensão ou redução, poderão calcular a
CSLL devida, referente ao mês-calendário de cada balanço ou balancete, à
alíquota de 15% (quinze por cento), aplicada sobre a diferença entre a base de
cálculo ajustada relativa a esse balanço e a do balanço do mês-calendário
imediatamente anterior.
Parágrafo único. Se a base ajustada resultar inferior à apurada a partir do último
balanço ou balancete levantado, observado o parágrafo único do art. 3o, ou os
recolhimentos efetuados até essa data forem iguais ou superiores ao valor devido
com base no balanço de suspensão ou redução levantado no mês-calendário, a
CSLL referente a esse mês-calendário não será devida ou poderá ser reduzida,
conforme o caso.
Ora, conforme exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e
reiterado no Acórdão recorrido, a autoridade fiscal observou os balancetes de suspensão e
redução apresentados pela própria contribuinte, bem como utilizou, de forma coerente e
fundamentada, as informações declaradas em DIPJ, DCTF e nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Restou evidenciado que a divergência apontada pela Recorrente não decorre de
equívoco aritmético ou de desconsideração de documentos hábeis, mas, sim, da tentativa de
aplicação de metodologia diversa daquela efetivamente adotada e autorizada no caso concreto,
além da indevida utilização, em duplicidade, de prejuízo fiscal já consumido na apuração do IRPJ,
como se base negativa de CSLL fosse, circunstância esta já objeto de autuação fiscal própria,
mantida em sede de Delegacia de Julgamento.
Também não procede a pretensão de imposição, à autoridade fiscal, do
denominado “critério mais benéfico” entre as alternativas previstas na Instrução Normativa RFB
no 810/2008.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
20
A legislação de regência não confere ao contribuinte, nem tampouco ao julgador
administrativo, liberdade para substituir a metodologia regularmente aplicada pela fiscalização
quando esta se mostra aderente aos dados efetivamente disponíveis e às informações prestadas
pelo próprio sujeito passivo.
No caso concreto, a utilização do critério da proporcionalidade da receita bruta, nos
termos do art. 3o da IN RFB no 810/2008, mostrou-se compatível com a realidade fiscal apurada,
inexistindo demonstração objetiva de que a aplicação do art. 4o da mesma norma seria obrigatória
ou tecnicamente mais adequada à situação concreta. Ao revés, os autos revelam que a
metodologia defendida pela Recorrente pressupõe a existência de saldo de base negativa de CSLL
não comprovado e incompatível com os registros oficiais da Receita Federal.
Assim, inexistindo prova robusta de erro nos cálculos efetuados pela fiscalização,
tampouco violação às normas legais e infralegais que regem a apuração da CSLL no regime de
estimativa mensal para instituições financeiras, impõe-se a manutenção do lançamento quanto ao
principal da contribuição. Por fim, a decisão recorrida encontra-se em estrita consonância com o
entendimento firmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-003.505.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte no que se
refere ao mérito do principal da CSLL exigida.
Das multas tributárias
A Contribuinte possui processo judicial com coisa julgada individual formada em
controle difuso em favor da contribuinte (fls. 245 a 254, Apelação Cível no 92.01.18688-6, TRF da
1a Região, trânsito em julgado em 29/10/1992), que reconheceu a inconstitucionalidade formal e
material da Lei no 7.689/1988 e afastou a obrigatoriedade de recolhimento da CSLL com efeitos
permanentes e, conforme seus argumentos, o trânsito em julgado dos Temas 881 e 885 do
Supremo Tribunal Federal, os quais versam, respectivamente, sobre (i) os limites da coisa julgada
em matéria tributária, e (ii) os efeitos das decisões do STF em controle difuso de
constitucionalidade sobre relações de trato sucessivo, seriam aplicáveis ao seu caso, para afastar a
incidência das multas tributárias.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, proferiu julgamento no AD
no 15/DF, publicado no DJ em 31/08/2007, transitado em julgado em 12/09/2007, tendo
reconhecido constitucionalidade da CSLL, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu da ação
direta e julgou-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade
dos artigos 8o e 9o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, julgando, no
mais, improcedentes os pedidos formulados. Votou o Presidente. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a Senhora Ministra
Cármen Lúcia e, neste julgamento, a Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente).
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
21
Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Vice-Presidente).
Plenário, 14.06.2007.
Assim, não se discute nos autos a validade ou a existência da coisa julgada, mas tão
somente sua eficácia em razão de decisão superveniente erga omnes e no tocante ao afastamento
das multas tributárias.
O conteúdo do Tema 881, firmado no RE 949.297 STF, e do Tema 885, firmado no
RE 955227, ambos transitados em julgado em 01/10/2025, esclarece que decisões proferidas em
controle concentrado ou sob repercussão geral interrompem os efeitos temporais de coisa julgada
anterior em relações de trato sucessivo, mas sempre com observância dos princípios da
irretroatividade, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Vejamos o que prevê a tese:
Tese
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgamento para
afastar as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do
julgamento de mérito (13/02/2023), nas hipóteses em que o contribuinte possuía decisão judicial
transitada em julgado afastando a exigibilidade da CSLL, vedando, contudo, a restituição dos
valores já pagos.
Vejamos o julgado:
Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 949.297 (TEMA
881)E 955.227 (TEMA 885). COISA JULGADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE
TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Novos embargos de declaração contra acórdão que deu
parcial provimento a embargos de declaração em recurso extraordinário com
repercussão geral. Ambos os embargantes pretendem alterar o conteúdo da
modulação de efeitos, seja para estendê-la a outras espécies tributárias ou afastar
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
22
o dever de pagar o tributo, seja para impor condição temporal à exclusão das
multas tributárias.
2. No julgamento em questão, o Plenário modulou os efeitos da decisão de mérito
para afastar exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido
até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas
aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações
judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL. Restou preservada a
incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição de
valores já recolhidos a título de multa de qualquer natureza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a existência de vícios de contradição e omissão no julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O acórdão foi expresso quanto
às razões que justificaram a negativa da modulação de efeitos em relação ao
tributo e sua admissão em relação às multas tributárias. O afastamento das
multas tributárias se baseou na presunção de ausência de dolo ou má-fé,
indispensáveis para a aplicação da sanção, na conduta do contribuinte que
deixou de recolher a contribuição nas circunstâncias consideradas. Tal
fundamento não se aplica no que diz respeito à obrigação de pagar o tributo.
5. Além disso, ao decidir pela negativa de modulação dos efeitos quanto ao valor
do tributo, o Plenário desta Corte realizou ponderação entre a segurança jurídica,
como valor protegido pela coisa julgada, e os princípios da igualdade e da livre
concorrência, para então concluir sobre a melhor solução para a controvérsia e
para o caso concreto.
6. Da mesma forma, está expresso nos fundamentos do acórdão recorrido que a
peculiaridade da divergência jurisprudencial entre o STJ e esta Corte, quanto aos
efeitos da coisa julgada envolvendo a constitucionalidade da CSLL e da Lei no
7.689/88, foi o elemento central da decisão pelo afastamento das multas
tributárias. Assim, inexiste contradição na restrição do afastamento das multas
aos casos que tratavam especificamente desta contribuição.
7. Não importa omissão ou contradição a ausência de estabelecimento de uma
condição temporal para o afastamento das multas tributárias. Tais multas foram
afastadas em razão do reconhecimento da impossibilidade de presunção de
dolo ou má-fé do contribuinte na hipótese considerada. Seria, então,
contraditório criar mecanismo que resgate a incidência das sanções afastadas, em
razão do descumprimento de prazo fixado para pagamento ou parcelamento do
tributo devido.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. (grifou-se)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.663 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721158/2012-16
23
No presente caso, incontroverso que a Recorrente é beneficiária de decisão judicial
transitada em julgado (Ação Declaratória no 90.0003676-3) desde 29/10/1992, que afastou a
exigência da CSLL.
Em razão disso, e considerando a modulação expressamente firmada pelo Supremo
Tribunal Federal, impõe-se o cancelamento das multas de ofício (75%) e isolada (50%), em
respeito ao art. 99 do RICARF, que obriga este Conselho a reproduzir decisões de mérito
transitadas em julgado proferidas pelo STF sob o regime de repercussão geral.
Deve, portanto, ser reconhecida a extinção parcial da exigência, na parte
correspondente às penalidades, com manutenção apenas do principal e dos juros de mora,
conforme orientação vinculante.
CONCLUSÃO
Nessas condições, conheço do recurso voluntário e, à míngua de preliminares
arguidas, julgo procedente, em parte, o mérito, tão somente para afastar as penalidades nos
termos da modulação dos Temas 881 e 885 do STF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 553
DF CARF MF
Original